Tribunal: TJMT
Processo: 8032340-11.2019.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8032340-11.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LETICIA CASTILHO BENITES - CPF: 022.151.231-41 (RECORRENTE), HUGUENEY ALVES DOS REIS - CPF: 274.993.241-68 (ADVOGADO), IZAQUE MARQUES DA SILVA - CPF: 702.566.321-20 (RECORRIDO), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), EVERALDO MARQUES DA SILVA - CPF: 865.794.871-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO n.º 8032340-11.2019.8.11.0001.

RECORRENTES: LETICIA CASTILHO BENITES.

RECORRIDOS: IZAQUE MARQUES DA SILVA E OUTROS

Ementa:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO INOMINADO – COMBATE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO PROCESSO – REJEIÇÃO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO E/OU COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA POR DUAS VEZES – INÉRCIA DO RECORRENTE – FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Por decisão monocrática, pode ser negado seguimento a recurso inominado, ante a ausência de recolhimento do preparo recursal, em face da deserção recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental contra decisão que negou seguimento ao Recurso Inominado manejado pela parte agravante,
em face da deserção recursal
,
ante a ausência de recolhimento tempestivo do preparo recursal
,
apesar da parte agravante ter sido regularmente intimada da
decisão que indeferiu seu pedido de assistência judiciária gratuita
,
em sede de juízo de admissibilidade recursal
.

Em suas razões recursais, a parte agravante:

I – Questiona que a r. decisão fustigada não poderia negar seguimento ao seu Recurso Inominado.

Constatada a tempestividade recursal, foi admitido o presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

1. Do teor da r. decisão recorrida.

A r. decisão fustigada consta da Movimentação Processual ID n.º 131178689, com o seguinte teor:

Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que a parte recorrente não efetuou a comprovação do recolhimento do preparo do presente Recurso Cível, no prazo legal.

O Enunciado nº 80 do FONAJE diz que:
"
O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo,
não admitida a complementação fora do prazo do artigo 42, § 1º, da Lei 9.099/95
."

Desta forma, como não houve o recolhimento integral do preparo recursal, no prazo estabelecido pelo § 1º do art. 42 da Lei de Regência dos Juizados Especiais, deve o Recurso Inominado ser julgado deserto, senão vejamos:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

A jurisprudência caseira, também, inclina-se harmoniosamente nesse sentido, senão vejamos:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – PREPARO - INTELIGÊNCIA DO § 1º, DO ART. 42 DA LEI N.º 9.099/95 COMBINADO COM O ENUNCIADO 80 DO FONAJE - CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO INOMINADO, TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA A SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. DESERÇÃO.

O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso.

Sendo o prazo contado minuto a minuto, independentemente de intimação.

Inteligência dos artigos 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95 e 132, § 4º, do CC. Recurso não conhecido, eis que deserto.

(3ª Turma Recursal - Recurso Cível Inominado nº 3328/2006, Relator: Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Data de Julgamento: 14-06-2007).

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO – PREPARO PARCIAL – DESERÇÃO CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 80 DO FONAJE E SÚMULA 7 DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO – RECURSO NÃO CONHECIDO
. (Terceira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Recurso Cível Inominado nº 97/2009, Relator: Dr. Gonçalo Antunes de Barros, Data de Julgamento: 05-03-2009).

EMENTA:
PRELIMINAR - DESERÇÃO - PRAZO - INTELIGÊNCIA DO ART. 42, §1º, DA LEI 9.099/95 - O PREPARO DEVERÁ SER FEITO EM ATÉ 48 HORAS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - PRAZO VENCIDO NO DOMINGO - PRORROGA-SE PARA O PRIMEIRO HORÁRIO DO DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE - RECURSO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA MANTIDA
.
(Recurso Cível Inominado nº 309/2002, Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, Relator: Dr. Dirceu dos Santos).

Por essas razões, com lastro no que dispõe
a alínea “a”, IV, art. 932 do Código de Processo Civil
, nego seguimento ao recurso interposto, ante a ausência de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

2. Da pretensão recursal da parte recorrente.

A parte recorrente lastreia a sua pretensão recursal, sob as seguintes alegações:

I – Questiona que a r. decisão fustigada não poderia negar seguimento ao seu Recurso Inominado.

Pois bem, em primeiro grau o agravante foi intimado a comprovar que fazia jus ao benefício da gratuidade ou a no prazo de 48 (quarenta e oito) horas recolher as custas processuais, sob pena de deserção (ID nº 128422664), todavia, não o fez, sendo o processo remetido, sem juízo de admissibilidade a este Relator.

Dessa forma, no ID nº 128422667, este Relator, concedeu novamente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento o preparo recursal e ou comprovação da impossibilidade de fazê-lo, todavia, o agravante permaneceu inerte.

O processo foi migrado do PROJUDI para o PJE, conforme se verifica da informação do Ofício-Circular n.10/2022/DAJE-CGJ, devidamente colacionada aos autos (ID nº 128422668), não havendo que se falar em arquivamento do processo.

Com efeito, após o retorno dos autos a este Relator, foi constada a ausência de manifestação às intimações, motivo pelo qual, o Recurso foi declarado deserto, ante a ausência de manifestação e/ou recolhimento do preparo recursal, motivo pelo qual, entendo que a tese não merece acolhimento.

3. Da conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022